Tribunal: TJDFT
Processo: 0744645-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGENTE POLICIAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÕES. AUXÍLIO-TRANSPORTE DEVIDO. DESCONTO DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para determinar a incorporação, na folha de pagamento da autora, da verba indenizatória do auxílio-transporte, observando-se o desconto de 6% referente ao custeio que cabe ao servidor a título de coparticipação obrigatória, bem como condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos, considerando o prazo prescricional de cinco anos da propositura da demanda e observada a data de ingresso da autora nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Na origem, a autora informou que ocupa o cargo de Agente de Polícia Civil dos quadros de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal e exerce suas funções na sede da instituição em Brasília/DF, com média de 12 plantões mensais, percorrendo de sua residência, situada em Goiânia/GO, até o seu local de trabalho, cerca de 200 km. Argumentou que não há exigência legal de comprovação mediante bilhetes ou documentos físicos de passagem, bastando a declaração formal do servidor, e que o entendimento de que o benefício é devido apenas em casos de transporte coletivo não deve prevalecer.

3. O recorrente aduz que a sentença recorrida merece reforma por violar a legislação aplicável e os princípios que regem a Administração Pública. Sustenta que a Medida Provisória no 2.165-36/2001, que disciplina o auxílio-transporte, exclui expressamente deslocamentos realizados por transporte seletivo ou especial e que a Instrução Normativa no 207/2019, ao regulamentar a matéria, limitou-se a explicitar a vedação já prevista na referida Medida Provisória, proibindo expressamente o pagamento quando utilizado "veículo próprio" ou "serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial". Assim, diversamente do entendimento adotado pelo juízo a quo, não houve extrapolação do poder regulamentar, mas sim estrita observância ao comando legal. Sustenta que a recorrida utiliza ônibus seletivo no trajeto Goiânia-Brasília e admite uso de veículo particular, circunstâncias que afastam o direito ao benefício. Argumenta que deferimento do pleito, além de afrontar a legalidade, comprometeria a economicidade e a supremacia do interesse público, criando desigualdade entre servidores e impacto orçamentário relevante, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a reserva do possível. Ademais, não há prova idônea da residência habitual nem dos deslocamentos efetivos, sendo insuficiente a mera declaração do servidor, cuja presunção é relativa. Por fim, a sentença inovou ao alterar a base de cálculo do desconto de coparticipação, contrariando o art. 2o, §1o, da MP no 2.165-36/2001, que estabelece critério uniforme. Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do servidor a receber auxílio-transporte.

6. A recorrida integra o quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal estando sujeita ao regime jurídico diferenciado da Lei Federal no 4.878/1965, da MP no 2.165-36/2001 e da IN no 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital 840/2011.

7. A MP no 2.165-36/2001 prevê, em seu art. 1o, a concessão de auxílio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, aos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho. Adiante, em seu art. 6o, determina que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte nos termos do art. 1o.

8. A IN no 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, ao seu turno, dispõe em seu art. 1o que “O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, possui natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelo servidor ou empregado público da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. § 1o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se por transporte coletivo o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô, os transportes marítimos, fluviais e lacustres, dentre outros, desde que revestidos das características de transporte coletivo de passageiros e devidamente regulamentados pelas autoridades competentes. E, no art. 2o, estabelece que “É vedado o pagamento de auxílio-transporte: I - quando utilizado veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na disposição contida no §1o do art. 1o desta Instrução Normativa; (...) V - nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial. § 1o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como transporte regular rodoviário seletivo ou especial de que trata o inciso V do caput, os veículos que transportam passageiros exclusivamente sentados, para percursos de médias e longas distâncias, conforme normas editadas pelas autoridades de transporte competentes.”

9. No caso em análise, a servidora, integrante do quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, exerce suas atividades profissionais em Brasília/DF e reside em Goiânia/GO, cidade que fica a cerca de 200 km de seu local de trabalho e cujo trecho não é atendido por transporte coletivo comum, mas sim do tipo seletivo.

10. Conquanto as normas aplicáveis tragam restrição para fins de percepção de auxílio-transporte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. (AgInt no AREsp n. 2.191.890/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.), (AgInt no REsp 1.988.208/AL, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24.8.2022.).

11. Esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa 207/2019, ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. (Acórdão 1748501, 0706084-53.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.), (Acórdão 1756330, 0711841-28.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.).

12. Portanto, mostra-se devido o pagamento de auxílio-transporte à servidora, independentemente da comprovação das despesas com transporte coletivo. Ressalte-se, no entanto, que o auxílio deverá ser pago levando-se em consideração o efetivo número de deslocamentos mensais do policial ao seu local de trabalho. Decorre que, em caso de agrupamento de plantões, deverá ser pago apenas um auxílio pela ida e outro pela volta em relação a todos os plantões agrupados.

13. Sobre o valor mensal do auxílio-transporte a ser apurado pela Administração, deverá incidir o montante de 6%, referente ao custeio que cabe ao servidor a título de coparticipação obrigatória. Ressalte-se que o desconto de 6% deve incidir proporcionalmente ao deslocamento efetivo e conforme a escala de plantão, sendo incabível o desconto sobre o subsídio/vencimento, sob pena de distorção da natureza compensatória do benefício.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.